Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717452-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: UBISOFT ENTERTAINMENT LTDA. D E S P A C H O Despachei no apenso. Aguarde-se para conclusão conjunta oportunamente. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora